Tribunal: TJDFT
Processo: 0713330-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713330-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE MELO RIBEIRO AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 25a Vara de Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela provisória para limitar os empréstimos consignados, bem como, deferiu em parte a gratuidade de justiça à autora, autorizando-se o pagamento ao final das despesas do processo. Em suas razões, a Agravante alega que seus rendimentos anuais são diminutos e que o custeio das despesas processuais seria inquestionavelmente capaz de inviabilizar a manutenção do seu sustento e de sua família. Alega que na hipótese de empréstimo consignado, a legislação admite a realização de descontos em folha de pagamento até o limite de 30% dos rendimentos líquidos do mutuário (artigo 2o, § 2o, I, da Lei no 10.820/2003). Contudo, os descontos operados em sua folha de pagamento superam em muito o limite legal de 30% sobre o salário líquido recebido por este, mostrando-se tais descontos excessivos, visto o caráter alimentar da verba recebida Requer a concessão de gratuidade de justiça, bem como o deferimento da tutela de urgência para reformar a decisão e limitar os descontos perpetrados pela parte Agravada a 30% dos rendimentos líquidos da parte Agravante, impedindo-se, por lógica, a constituição em mora da parte Recorrente pelos valores adequados à Lei. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade recursal. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a liminar foi indeferida nos seguintes termos (ID 45562585): “Quanto à limitação dos descontos de consignação em pagamento em folha de pagamento, a princípio, observa-se que não há ilegalidade material na concessão de autorização para desconto de prestações pactuadas ou limitar ao valor indicado na petição inicial (30% da remuneração líquida), pois, há autorização contratual para que a instituição financeira efetue os débitos, de modo que os descontos foram autorizados pelo consumidor ao assinar o contrato e usufruir do crédito concedido, nos limites de seu direito patrimonial disponível, sendo que a legislação não prevê remuneração líquida, de modo que ausente a probabilidade do direito, máxime pela ausência de certidão da fonte pagadora (Fundação Universidade de Brasília) de que fora extrapolado o limite de consignação em folha de pagamento nos termos da legislação atualmente em vigor. É que o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os claros termos do contrato, devendo prevalecer, como regra, o preceito pacta sunt servanda. No caso, sequer foram anexados os contratos firmados e certidão da fonte pagadora, de modo que se deve garantir o contraditório e a ampla defesa ao banco demandado, o qual deverá exibir os contratos celebrados entre as partes no prazo de resposta. (...) Desse modo, ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela provisória para limitar os empréstimos consignados, sem prejuízo de nova análise após a citação do banco demandado.” Compulsando os autos, no documento demonstrado pela agravante, verifico que é servidora e ocupa cargo de professora do magistério superior, recebe um salário bruto de R$ 24.065,29, possui desconto de R$ 16.529,28, restando líquido o valor de R$ 7.536,01. Como bem destacado pelo magistrado, nota-se a ausência de certidão da fonte pagadora (Fundação Universidade de Brasília) de que fora extrapolado o limite de consignação em folha de pagamento nos termos da legislação atualmente em vigor. Nesse sentido, a forma de cálculo da margem consignável e a alegada inobservância do limite legal permitido para os descontos em folha de pagamento são questões que dependem da formação do contraditório e da dilação probatória, não sendo possível, prima facie, estabelecer o valor efetivamente correto nesta fase inicial. De fato, observa-se dos autos originários que não há alegação de vícios na contratação do empréstimo de forma que, em tese, a agravante teve conhecimento acerca do valor da dívida contratada e do valor da parcela, bem como do impacto que seu adimplemento teria em orçamento mensal. A propósito, em sede de cognição sumária, infere-se que o comportamento da agravante de contratar o empréstimo e, posteriormente, postular a suspensão do seu pagamento, viola o princípio venire contra factum proprium non potest, desdobramento do princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual não se pode admitir a adoção de um comportamento jurídico em contradição com comportamento assumido anteriormente. Trata-se, assim, de princípio que se baseia no princípio pacta sunt servanda que visa a proibir a ruptura da confiança por meio da incoerência. Seu fundamento é, justamente, a tutela da confiança, que mantém relação íntima com a boa-fé objetiva. Nesse contexto, em análise perfunctória, entendo que não há probabilidade do direito afirmado, uma vez que a agravante contratou o empréstimo consignado em sua folha de pagamento com conhecimento do seu valor bem como das respectivas parcelas, de forma que o pedido de suspensão do pagamento com fundamento no excesso da margem consignável constitui, ao que tudo indica, comportamento contrário à contratação por si efetuada. Além disso, não se pode deixar de considerar que a agravante, mesmo após o abatimento dos empréstimos consignados em folha de pagamento, aufere renda líquida de R$ 7.536,01 (sete mil quinhentos e trinta e seis reais e um centavo), valor esse considerável e que permite, em princípio, a sobrevivência digna de sua parte. Assim sendo, não restou demonstrado também o perigo da demora, fazendo-se necessária a formação do contraditório a fim de que o recurso seja adequadamente julgado pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2023 20:43:30. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada